Tribunal: TJBA
Processo: 8035700-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035700-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CAMINHA DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO

AGRAVADO: RADIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS RONALDO MONTEIRO DE BARROS, CELIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REFORMA DO JULGADO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e negou provimento a agravo de instrumento.

Embargantes alegam omissão quanto à análise da tese de inutilidade processual sob perspectiva da instrumentalidade e celeridade, ilegitimidade ativa e contradição interna na fundamentação do julgado.

Pleiteiam, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilização de eventual recurso excepcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao não enfrentar os fundamentos apontados pelos embargantes; (ii) saber se o recurso de embargos de declaração pode ser admitido para fins de prequestionamento, mesmo ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente à solução da controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição interna que justifique o acolhimento do recurso.

A irresignação dos embargantes refere-se, na verdade, ao mérito da decisão, buscando rediscutir fundamentos já analisados, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STF reconhece que não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos apresentados, bastando a exposição clara das razões do seu convencimento.

A suposta contradição entre fundamentos do acórdão, no que tange à legitimidade e litisconsórcio passivo, não se qualifica como contradição interna, mas mera divergência interpretativa, o que deve ser enfrentado por recurso próprio e não por embargos.

Para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de um dos vícios legais, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A ausência de omissão ou contradição interna no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados com fins de prequestionamento, não sendo cabível sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
nº
8076752-24.2021.8.05.0001.1.EDCiv

em que figura
m
como embargante
s

LUIZ CAMINHA DE CASTRO
e outros

e embargad
a

RÁDIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA – ME

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,.